Tribunal: TJPA
Processo: 0800822-71.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800822-71.2021.8.14.0060

APELANTE: MARCIO ALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9° DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

1) O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente;

2) A Súmula 542, do C. STJ dispõe que
“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada”;

3) E
m se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a ação é penal pública incondicionada, de exclusividade do MP poder
intentá-la e acompanhá-la em todos os seus trâmites legais. Não poderá, entretanto, dela dispor, declinando do seu exercício, transigindo, desistindo e acordando;

4)
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2024 e ____/____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
0800822-71.2021.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ -AÇU

APELANTE: MÁRCIO ALVES DA COSTA

ADVOGADO: JORDANO FALSONI, OAB/PA 13.356

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MÁRCIO ALVES DA COSTA,
em face de sentença proferida no dia 6/12/2022, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §9° do CP (lesão corporal, violência doméstica e familiar contra a mulher), fixando a pena final em 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto.

A denúncia foi recebida no dia 28 de setembro de 2021.

Em suas
razões recursais
(Num. 15925265 – Pág. 246-252), o recorrente entende que não é possível extrair dos autos de que forma os fatos ocorreram, em razão da ausência de testemunhas, pelo que entende ser necessário aplicar o princípio da presunção da inocência com a absolvição por insuficiente de provas.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 16605037 – Pág. 257-259)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o total provimento do recurso, para reformar a sentença e absolver o apelante.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 16870419 – Pág. 134-135).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrado os elementares do delito previsto no art. 129, §9° do CP.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

Com efeito, a
materialidade do referido crime
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo
Laudo Pericial de corpo de delito
o qual concluiu que houve ofensa à integridade corporal da vítima, decorrente de ação contundente.

Quanto à
autoria delitiva
, entendo que ela também resta provada nos autos, pois a
vítima, em seu depoimento em juízo
, esclareceu que ela e o recorrente estavam bebendo quando passaram a se agredir.

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor das lesões sofridas
, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar a condenação.

Isso porque, a vítima esclarece, em juízo, que o recorrente lhe agrediu desferindo-lhe um soco no nariz, versão, esta, confirmada pelo próprio recorrente, o que não pode ser considerado motivo plausível a originar as lesões corporais comprovada nos autos.

A vítima Joilma Melo de Souza, em sede policiou declarou:

“Que convive há um ano e um mês com o nacional
MÁRCIO ALVES DA COSTA
, que não tem filhos com ele e que moram em uma casa alugada. Que no dia 10/07/2021, 01:30 da madrugada foi agredida fisicamente por MÁRCIO. Que tal fato aconteceu na frente da casa do casal onde Márcio aplicou um soco que atingiu o nariz da vítima e que a fez sangrar. Que a vítima diz não saber o motivo da agressão e que foi de forma repentina e que não houve discussão antes da agressão. Que a relatora só sabe dizer que Márcio é uma pessoa muito ciumenta e que estavam ingerindo bebida alcoólica desde as 17:00 horas do dia 09/07/2021. Que não é a primeira vez que a vítima é agredida por Márcio, porém só agora resolveu denunciá-lo, pois era ameaçada de morte por Márcio caso o denunciasse.”

No mesmo sentido, o recorrente, ao prestar depoimento perante a autoridade policial relatou:

“Que convive há um ano e um mês com sua companheira JOILMA MELO DE SOUZA e que não tem filhos com ela e que moram em uma casa aligada. Que sua relação com Joilma é de forma harmônica r que existem discussão mas que é uma coisa rotineira de qualquer casal. Que em relação aos fatos declara que realmente ofendeu a integridade física de Joilma mas que foi em um momento de impulso no calor de uma discussão onde Joilma tentou lhe agredir. Que o interrogado afirma que está arrependido de ter cometido tal ato, pois tem emprego fixo e uma profissão e uma família para cuidar.”

Entretanto, no decorrer da instrução processual a vítima negou os fatos narrados perante a autoridade policial aduzindo que houve apenas uma discussão que saiu do controle vindo a se machucar de forma involuntária e o conjunto probatório atesta a agressão. A testemunha Frank Mendes da Silva confirmou em seu depoimento que a vítima estava machucada no rosto, e que naquela ocasião confirmou a ele que fora agredido por seu companheiro.

Ademais, o laudo de exame de corpo de delito conclui que houve lesão contusa na região nasal (Id n.º 14350065, pág.27). Constato ainda, que existem fotos mostrando a vítima machucada (Id n.º 14350065, pág.29).

Muito embora as partes tenham se reconciliado, o perdão não é causa de extinção da punibilidade em crimes de ação penal pública incondicionada. O fato típico aconteceu.

Nesse sentido, destaco entendimento de nossa jurisprudência:

“
APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA RECONCILIAÇÃO ENTRE A VÍTIMA E O AGRESSOR, BEM COMO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de lesão corporal. A autoria, de igual forma, através das declarações da ...Ver ementa completavítima na fase inquisitiva, confirmada pelos depoimentos testemunhas dos policiais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tampouco, em razão de ter se reconciliado com a vítima, já que há jurisprudência no sentido de que, nos crimes dessa natureza doméstica e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.”

(TJ-PA - APR: 00159552420188140051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2021, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 16/12/2021)

“LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECONCILIAÇÃO ENTRE A VÍTIMA E O AGRESSOR. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO N. 542 DA SÚMULA DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito e pela prova testemunhal, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. A reconciliação da vítima com o agressor não enseja a extinção da punibilidade, uma vez que é assente o entendimento de que o crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica, ainda que de natureza leve, é de ação penal pública incondicionada. Inteligência da Súmula 542 do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07184281320208070003 DF 0718428-13.2020.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/09/2022)

Essas jurisprudências se cristalizaram na Súmula 542, do C. STJ que destaca:

“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada”.

Isso acontece decorrência do princípio da indisponibilidade que norteia a ação penal pública incondicionada, ação penal exclusiva d
o Ministério Público. Como titular da ação penal, poderá intentá-la e acompanhá-la em todos os seus trâmites legais. Não poderá, entretanto, dela dispor, declinando do seu exercício, transigindo, desistindo e acordando.

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença das elementares da lesão corporal em circunstância da violência doméstica (art. 129, §9° do CP)
,

não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2024
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/06/2024